Tribunal: TJDFT
Processo: 0738005-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOSENITA PEREIRA DOS SANTOS e NEIDE MARIA VALENTIM DE ALMEIDA em face de JOVENTINO JOSE DE PAULA, objetivando a rescisão da sentença e a anulação dos atos da fase de cumprimento de sentença. Consta da petição inicial (i) que o ESPÓLIO figura como executado no cumprimento de sentença movido pelo Réu (Processo 0701699-26.2018.8.07.0020), na qual foi apontada como inventariante Izabel Cristalina Valentim; (ii) que foi certificado por oficial de justiça que Izabel Cristalina Valentim não era a inventariante, mas Neide Maria Valentim de Almeida; (iii) que o juiz, com fundamento equivocado no artigo 274 do Código de Processo Civil, invalidou essa certidão e considerou válida a intimação para pagamento voluntário; (iv) que, apesar da inexistência de intimação válida, foram determinados atos de constrição; (v) que a herdeira Izabel Cristalina Valentim apresentou impugnação em nome próprio, tumultuando ainda mais o cumprimento de sentença; (vi) que o cumprimento de sentença é nulo desde a autuação, tendo em vista que Izabel Cristalina Valentim foi removida da inventariança em 14/07/2017; (vii) que a partir dessa data também são nulos os atos praticados na fase de conhecimento, inclusive a sentença, pois o ESPÓLIO não foi representado pela inventariante; e (viii) que a situação é urgente porque foi designado leilão do imóvel penhorado para 04/09/2020. Requerem a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão que determinou o leilão do imóvel e, ao final, a rescisão da sentença proferida na fase de conhecimento (2017.16.1.001885-9), com a declaração de nulidade dos atos praticados a partir de 14/07/2017 e consequente extinção do cumprimento de sentença (0701699-26.2018.8.07.0020). A decisão de fls. 1/5 ID 19373546 indeferiu a liminar. É o relatório. Decido. A presente ação rescisória é manifestamente descabida. A citação na fase de conhecimento da AÇÃO MONITÓRIA ocorreu em 05/07/2017, quando IZABEL CRISTINA VALENTIM DOS SANTOS era inventariante, ou seja, representante legal do Réu (ESPOLIO DE JOSENITA PEREIRA DOS SANTOS), como demonstra a certidão de fl. 48 ID 19373075. Além disso, o ESPOLIO DE JOSENITA PEREIRA DOS SANTOS apresentou regularmente EMBARGOS MONITÓRIOS em 27/07/2017 (fls. 53/62 ID 19373075), exercendo regularmente o direito de defesa. Significa dizer que, à falta de nulidade da citação e de violação ao contraditório e à ampla defesa, não se pode reconhecer a nulidade da sentença em que se apoia o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A irregularidade da representação do ESPOLIO DE JOSENITA PEREIRA DOS SANTOS constitui vicio sanável a qualquer tempo, uma vez alegada e constatada no processo, a teor do que prescreve o artigo 76 do Código de Processo Civil. Foi o que ocorreu: o ESPOLIO DE JOSENITA PEREIRA DOS SANTOS, sem nenhum prejuízo à sua atuação processual, arguiu a irregularidade da sua representação e pleiteou, agora devidamente representado, a nulidade dos atos processuais. A decisão de fls. 192/194 ID 19373076 indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais e deu por sanada a irregularidade de representação. Contra essa decisão não foi interposto agravo de instrumento e, o que é de especial relevância, quando se trata de nulidade de intimação, a arguição deve ser deduzida “em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar”, segundo dispõe o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. Significa dizer que cabia aos Autores praticar, simultaneamente à arguição da nulidade, o ato ou os atos processuais para os quais teria havido falta ou nulidade de intimação. Conclui-se, assim, que a sentença proferida na etapa de conhecimento não se ressente de nenhuma nulidade e que a irregularidade de representação não gerou nenhuma invalidade dos atos da etapa de cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator